Tribunal: TCU
Processo: 009.201/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 4251/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funçãonull, que teve como objeto 01 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO) 01 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR MÉDIO) 116 - VENTILADOR DE PAREDE - MODELO 1 - 50-55 CM DE DIÂMETRO 12 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELOS SPLITHIGH WALL 09 - PROJETOR PROINFO COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADORINTERATIVO) 187 - CONJUNTO ALUNO / CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE1,19M E 1,42M) 03 - MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01 05 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - MODELOS SPLITHIGH WALL 298 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE1,33M E 1,59M) 810 - CONJUNTO ALUNO / CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE1,59M E 1,88M) 37 - CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01 (no da TCE no sistema: 591/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1788/2025-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 009.201/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gederlanio Rodrigues de Oliveira (XXX.405.903-XX); José de Oliveira Filho (XXX.865.213-XX); Juscirene Oliveira de Almeida Sousa (XXX.838.223-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jacobina do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.